Tribunal: TRF3
Processo: 5018915-54.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
857/1006)

5018915-54.2022.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018915-54.2022.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RENATO LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANE RINGER FERREIRA - SP136188-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VAGNER MORAES - SP126322-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS MINICHILLO DE ARAUJO - SP130603-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROCCO LABBADIA NETO - SP402216-A

Ementa

Ementa:PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA UNIÃO – MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85 DO CPC – FAZENDA PÚBLICA – SISTEMA ESCALONADO – SUCUMBÊNCIA DA UNIÃO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu o direito da parte autora e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da procedência do pedido nos autos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) a existência de interesse de agir diante do reconhecimento do pedido pela União, e (ii) a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da procedência do pedido pela União não afasta, por si só, o interesse de agir quando demonstrado que a parte autora buscou previamente a via administrativa sem obter solução eficaz, permanecendo a cobrança indevida do débito.

4. Comprovado que o autor promoveu tentativa de regularização administrativa e que, mesmo após o reconhecimento do direito, subsistiu a exigência indevida (DARF posterior), resta caracterizada a necessidade da tutela jurisdicional.

5. À luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. Tendo a União contribuído para a instauração do processo ao não solucionar adequadamente a controvérsia na esfera administrativa, responde pelo pagamento dos honorários advocatícios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese: O reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública não afasta o interesse de agir quando persistir a cobrança indevida e comprovada a prévia tentativa de solução administrativa, sendo devidos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018915-54.2022.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANE RINGER FERREIRA - SP136188-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VAGNER MORAES - SP126322-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS MINICHILLO DE ARAUJO - SP130603-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROCCO LABBADIA NETO - SP402216-A

APELADO: RENATO LIMA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação pelo procedimento comum na qual se requer o provimento jurisdicional que determine a anulação do lançamento de ofício lavrado pela fiscalização e dos demais atos administrativos praticados no processo administrativo no 2021/469663241606261, cancelando-se o imposto exigido, inclusive a multa imposta e os juros de mora, no valor total de R$ 296.175,62 (duzentos e noventa e seis mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), além de reconhecer o direito ao requerente a repetir o indébito no valor de R$ 55.165,99 (cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Sustenta o autor que a Receita Federal do Brasil, no lançamento de ofício, está cobrando imposto suplementar, sem considerar a exclusão dos juros de mora do valor total pago, verba esta que não é tributável pelo Imposto de Renda conforme mansa e pacífica jurisprudência e instruções da Procuradoria da Fazenda Nacional. Valor da causa: R$ 296.175,62 em 02/08/2022 (fls. 28, ID 272255358).

A r. sentença (ID 272255393) julgou o pedido inicial procedente, para determinar que “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do lançamento de ofício lavrado no processo administrativo no 2021/469663241606261, cancelando-se o imposto exigido, inclusive a multa imposta e os juros de mora, no valor total de R$ 296.175,62 (duzentos e noventa e seis mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), além de reconhecer o direito à requerente a repetir o indébito no valor de R$ 55.165,99 (cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), cujo montante deverá ser atualizado unicamente pela taxa SELIC, que é composta de juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com juros moratórios, a partir de retenção indevida. Condeno a parte ré ao ressarcimento das custas processuais recolhidas e ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixado no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atualizado da causa (§ 4o).”

A União interpôs recurso de apelação (ID 272255394), no qual requer o provimento do recurso para reforma parcial da sentença, com a condenação do autor em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, devido a ausência de interesse de agir da parte autora.

Contrarrazões (ID 272255396).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Em atenção ao princípio da causalidade, o artigo 85 do CPC determina que o vencido deve arcar com honorários advocatícios.

No caso concreto, a União “reconhece a procedência do pedido nos estritos termos da Informação fiscal contida no Despacho Decisório 8a RF/EQREV/REVFAZPF no 18.253/2022 - e-dossie 10265.372555/2022-17” (fl. 10, ID 264470952), entretanto, alega a ausência de interesse de agir da parte, sob o argumento de que a controvérsia posta nos autos poderia ter sido solucionada em sede administrativa.

Da análise dos documentos juntados aos autos verifica-se que o autor se utilizou da via administrativa para regularizar a situação tributária, porém não obteve êxito.

Consigne-se que, a documentação apresentada nestes autos é a mesma apresentada pelo autor quando solicitou à Receita Federal do Brasil (RFB) a impugnação total à notificação de lançamento, que tramitou sob o número de processo administrativo 13075.132243/2021-17.

Consta também da apelação da União (ID 272255384, fl. 10), a observação de que a RFB deixou de instaurar o contencioso administrativo por razões formais: "Foi constatado que, entre os documentos juntados àqueles autos, não se localiza peça processual que configure impugnação..."

Constata-se ainda que a cobrança indevida do débito permaneceu, mesmo após a União reconhecer nos autos a procedência do pedido, conforme comprova o DARF encaminhado ao autor, datado de 14/10/2022 (ID 268980448dos autos originais), remanescendo assim o interesse de agir do autor para a declaração do seu direito.

Pelo exposto, a União deu causa à propositura da ação e responde pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.

Diante da sucumbência da União, esta deve arcar com honorários advocatícios em favor da parte autora.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

Ementa:PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA UNIÃO – MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85 DO CPC – FAZENDA PÚBLICA – SISTEMA ESCALONADO – SUCUMBÊNCIA DA UNIÃO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu o direito da parte autora e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da procedência do pedido nos autos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) a existência de interesse de agir diante do reconhecimento do pedido pela União, e (ii) a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da procedência do pedido pela União não afasta, por si só, o interesse de agir quando demonstrado que a parte autora buscou previamente a via administrativa sem obter solução eficaz, permanecendo a cobrança indevida do débito.

4. Comprovado que o autor promoveu tentativa de regularização administrativa e que, mesmo após o reconhecimento do direito, subsistiu a exigência indevida (DARF posterior), resta caracterizada a necessidade da tutela jurisdicional.

5. À luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. Tendo a União contribuído para a instauração do processo ao não solucionar adequadamente a controvérsia na esfera administrativa, responde pelo pagamento dos honorários advocatícios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese: O reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública não afasta o interesse de agir quando persistir a cobrança indevida e comprovada a prévia tentativa de solução administrativa, sendo devidos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão